Tribunal: TJDFT
Processo: 0748530-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748530-27.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HIGOR DE SOUSA ANANIAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BRUNO DE SOUZA FREITAS e NAYARA FIRMES CAIXETA em favor de HIGOR DE SOUSA ANANIAS, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2°, II, do Código Penal. Os impetrantes narram que o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, após receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na gravidade em concreto da conduta, que evidenciaria risco à ordem pública, e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal, diante da intenção do acusado de se furtar ao império da justiça e da lei. Aponta que durante a audiência de instrução e julgamento, após o encerramento da instrução, diante da possível ocorrência de causa excludente da ilicitude, a Defesa requereu a liberdade provisória do paciente, bem como do corréu VÍTOR HUGO. No entanto, o MM. Juiz revogou tão somente a prisão do corréu VÍTOR HUGO e manteve a segregação cautelar do paciente. Relata que, posteriormente, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2°, II, do Código Penal, oportunidade em que o magistrado de 1o grau analisou a necessidade da prisão preventiva, mantendo-a, sob o fundamento de ausência de fatos novos que autorizariam a sua revogação. Argumentam os impetrantes que “a mínima dúvida sobre a incidência ou não de causa excludente da ilicitude evidencia a desnecessidade da manutenção da segregação cautelar, afastando qualquer ilação sobre a periculosidade do réu ou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública”. Aduzem que todas as testemunhas que presenciaram a dinâmica delitiva “afirmam categoricamente que Higor agiu em legítima defesa”. Destacam que a prisão preventiva foi mantida com base na gravidade em abstrato do crime, não havendo qualquer elemento concreto que autorize o decreto cautelar, notadamente porque o paciente é primário, não ostenta passagens pela polícia e não representa qualquer risco à ordem pública. Sustentam que a decretação da prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal encontra-se equivocada. Afirmam os impetrantes que o paciente não agiu de forma a se esquivar de eventual aplicação da lei penal. Apontam que o paciente “tinha medo de ficar perto da família de CARLOS, a qual prometia vingança”. Salientam que não há elementos concretos que evidenciem que a colocação do paciente em liberdade representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Pugnam, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do paciente. Ao fim, requerem a concessão da ordem. É o relatório. Decido. HIGOR DE SOUSA ANANIAS, ora paciente, e o corréu VITOR HUGO LIMA ANANIAS foram denunciados pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado contra a vítima CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO. HIGOR foi denunciado por incurso no art. 121, §2°, II, do Código Penal e VITOR HUGO, por incurso no art. 121, §2°, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Assim narrou a denúncia (id 21303650 – págs. 27-29): Na madrugada de 28 de setembro de 2019 (sábado), por volta das 4h30, no estacionamento do Deck Sul, ao lado do SLU, na Via L4-Sul, na altura da SES 813, Lote 51, Asa Sul, Brasília/DF, o acusado HIGOR, com o auxílio do acusado VITOR HUGO, ajustados entre si e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO (37 anos), provocando-lhe ferimentos que o levaram à morte, conforme Laudo Cadavérico n° 40509/19 - IML. Os envolvidos moravam na Candangolândia e se conheciam, sendo que, na noite do fato, estavam em uma festa no Deck Sul, em meio ao consumo de álcool e entorpecente. Nesse contexto, HIGOR se desentendeu com CARLOS, por uma suposta interferência deste em discussão entre o primeiro e sua ex-companheira. Eles acabaram sendo contidos, mas HIGOR foi ao encontro de seu irmão VITOR HUGO, o qual lhe forneceu uma arma de fogo para acertar a vítima CARLOS. Então, HIGOR aguardou o momento oportuno e, quando CARLOS estava próximo ao seu automóvel, desferiu diversos disparos contra ele. A vítima ainda foi levada por um conhecido ao hospital, onde acabou morrendo dia 5 de outubro de 2019, apesar do socorro médico. A ação criminosa teve motivação fútil, consistente em um desentendimento banal em meio a uma festa. O acusado VITOR HUGO concorreu para o crime, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando ajustado com o executor, forneceu a arma de fogo utilizada. A denúncia foi recebida pelo d. Juiz de 1o grau em 12/2/2020, oportunidade em que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva, bem como foi decretada a prisão preventiva do corréu VITOR HUGO (id 21303650 – págs. 30-33). Confiram-se os termos da decisão: (...) Passo a enfrentar o requerimento de prisão preventiva dos denunciados. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 52134629) pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial. No que concerne aos indícios de autoria, a prova oral produzida na fase policial levam a, nesse juízo sumário, admiti-la como indiciariamente demonstrada. Esse contexto é reforçado pelo termo de declarações das testemunhas, em especial o depoimento da menor A. C. L. S. que afirmou ter presenciado o momento em que HIGOR alvejara a vítima com diversos disparos de arma de fogo. As testemunhas afirmaram que os réus estavam juntos em uma festa, e que o acusado VITOR HUGO teria entregue a arma do crime para HIGOR, que então efetuou os disparos. Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar dos acusados, para garantir a ordem pública A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do (forma em modus operandi que praticado o delito) narrado pelas testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneçam em liberdade. Nesse sentido: (...) E com feito, a periculosidade dos acusados encontra-se estampada nos autos, os réus são irmãos, recentemente atingiram a maioridade penal e, em tese, em uma festa foram capazes de ceifar a vida da vítima após uma discussão banal, utilizando-se de uma arma de fogo e efetuando diversos disparos. Tudo isso em local de grande aglomeração de pessoas, demonstrando, dessa forma, elevada ousadia. Não por menos, a despeito da ordem pública se encontrar ameaçada, consoante acima visto, os acusados os após o delito se mudaram de endereço, sendo que o indiciado se encontra Vitor Hugo Lima Ananias atualmente foragido, demonstrando a necessidade de sua custódia cautelar para se garantir a aplicação da lei penal, porquanto demonstrou o acusado, com tal ato, sua intenção de se furtar ao império da justiça e da lei. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva dos denunciados. Convém frisar, ainda, conforme a detalhada fundamentação apresentada pela autoridade policial, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE HIGOR DE SOUSA ANANIAS em PRISÃO PREVENTIVA e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VITOR HUGO LIMA ANANIAS, todos com fundamento nos artigos 312 “caput” e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...) – destaques no original e grifos nossos. A necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e do corréu foi reavaliada em 16/2/2020 (id 21303654 – pág. 58) e em 6/5/2020 (id 21303654 – págs. 97-99). Por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 14/10/2020, o MM. Juiz de 1o grau revogou a prisão preventiva do corréu VITOR HUGO, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, porém manteve a segregação cautelar do paciente (id 21302514). Colaciono a seguir os termos da decisão: Encerrada a Instrução. A prisão preventiva foi decretada com os elementos colhidos tão somente durante a instrução criminal, momento em que não se observa o princípio do contraditório e da ampla defesa. Após encerrada a instrução, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, percebe-se que já não há elementos suficientes para sustentar a prisão preventiva do acusado Vitor Hugo. Com efeito, nenhuma das testemunhas ouvidas confirmaram que a arma utilizada no fato seria de Vitor Hugo ou que teria sido entregue por ele ao atirador. Tal informação foi extraída de boatos que estariam sendo propagados na região da residência dos envolvidos. Conforme a lei e ainda a jurisprudência, a testemunha do ‘ouvir dizer’ não é confiável e assim não pode sustentar uma medida constritiva de liberdade. Por fim, como disse o MP, o acusado já foi citado, indicou endereço e, portanto, não põe em risco a aplicação da lei penal. Desse modo, em não havendo mais elementos suficientes, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a VITOR HUGO LIMA ANANIAS mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: proibição de acesso ao local dos fatos, proibição de manter contato com testemunhas e familiares da vítima, mantendo distância mínima de 1 (um) Km, proibição de ausentar-se do DF sem autorização do juiz, recolhimento domiciliar no período de 20h às 06h. Em relação ao acusado Higor Ananias, ainda se mantém os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Como bem pontuou o MP, há várias divergências nos depoimentos prestados, o que impede, neste momento, de reconhecer cabalmente causa de exclusão de ilicitude. Ademais, o fato de ir com uma arma de fogo a local com aglomeração de pessoas indica de forma cabal a sua periculosidade. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA. A fim de evitar qualquer prejuízo, concedo à presente decisão força de Alvará de Soltura. (...) – grifos nossos. Posteriormente, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, II, do Código Penal. O corréu VITOR HUGO, por sua vez, foi impronunciado. O MM. Juiz a quo analisou detidamente tanto os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial quanto a prova oral produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e consignou que “o ânimo do agente, bem como a existência de causas excludentes de criminalidade devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença, porquanto não restou cabalmente demonstrada a ausência de animus necandi tampouco a exata dinâmica dos fatos, em especial pela divergência dos depoimentos do ofendido, das testemunhas e do acusado”. Outrossim, foi mantida a prisão preventiva do paciente. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente, porquanto há prova acerca da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. O crime foi cometido em via pública e teve motivação fútil, consistente em um desentendimento banal em meio a uma festa. Ao que tudo indica, o paciente e o seu irmão estavam em uma festa no Deck Sul, quando ocorreu um desentendimento entre HIGOR e a vítima CARLOS decorrente de uma discussão, por ciúmes. Os impetrantes sustentam que a vítima foi quem iniciou o ataque contra o paciente, o qual também estava armado e somente efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima em razão da injusta agressão e com o objetivo único de proteger sua própria vida. No caso concreto, a despeito dos argumentos ventilados pelos impetrantes, a presença da excludente de ilicitude não restou devidamente demonstrada, o que ensejaria a aplicação do contido no art. 314 do Código de Processo Penal. Da análise dos depoimentos das testemunhas, os quais encontram-se descritos na sentença de pronúncia, verifica-se que não foi devidamente esclarecida nem mesmo a dinâmica dos fatos. Além do mais, caso seja considerada a tese de que a vítima iniciou a injusta agressão, há dúvidas se houve o emprego dos meios necessários e moderados pelo paciente, à luz do art. 25 do Código Penal. Repisa-se, em uma análise perfunctória, os elementos de informação colacionados aos autos da presente impetração não são suficientes para embasar a tese de legítima defesa. Outrossim, não custa lembrar que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador